Tribunal: TJBA
Processo: 8045227-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045227-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: T. N. C. S. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista. Tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente. Recusa da cobertura. Antecipação de tutela em favor do consumidor mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar especializado, conforme recomendação médica, a menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.5). O pedido foi fundamentado na urgência da terapêutica indicada e na existência de prejuízos funcionais decorrentes da ausência do tratamento.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio ao tratamento multidisciplinar indicado por profissional médico para paciente com diagnóstico de TEA, prescrito à parte autora.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.764/2012 garante expressamente o direito das pessoas com Transtorno do Espectro Autista ao atendimento multiprofissional, o que legitima a exigência de cobertura contratual por parte da operadora.

4. A recusa de cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual afronta o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 51, § 1º, I, por configurar cláusula abusiva que compromete o objeto do contrato e o equilíbrio contratual.

5. Os relatórios médicos comprovam a existência de prejuízos funcionais e a urgência da terapêutica recomendada, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
agravo de instrumento n. 8045227-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como agravado,
T. N. C. S.
, menor representado por seu genitor,
NAELCIO CLEON SOARES JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira

Câmara Cível

do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.